Tribunal: TJDFT
Processo: 0710088-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. AUSÊNCIA. BENS PENHORÁVEIS. LOCALIZAÇÃO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL E ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. SUSPENSÃO POR 01 (UM) ANO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA DECISÃO DETERMINANDO A SUSPENSÃO DO CURSO PROCEDIMENTAL. RECONSIDERAÇÃO PARCIAL DA DECISÃO AGRAVADA. PERDA SUPERVENIENTE E PARCIAL DO OBJETO DO RECURSO. RECURSO PREJUDICADO PARCIALMENTE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A reconsideração parcial da decisão agravada afeta o recurso manejado em face do decidido originalmente no limite da retratação havida, e, quanto à matéria cuja resolução fora mantida intacta, o recurso de agravo remanesce intacto, determinando seu conhecimento e exame quanto aos pontos não afetados.
2. Conquanto o cumprimento de sentença, descerrando simples fase procedimental subsequente à resolução da fase de conhecimento, tenha regulação própria, está sujeito à incidência das regras pertinentes à execução de título extrajudicial de forma subsidiária, ou seja, desde que a regulamentação específica não disponha sobre as questões procedimentais, sendo-lhe, pois, aplicáveis as disposições insertas no artigo 921 do estatuto processual quando estabelecida crise no curso do executivo proveniente da não localização de bens penhoráveis pertencentes ao executado (CPC, art. 513).
3. Consoante o disposto no artigo 921 e §§ do estatuto processual, não localizados bens pertencentes ao executado, o curso processual do executivo será suspenso pelo prazo de até 01 ano (§1o), durante o qual não fluirá a prescrição, e, findo o interregno sem que haja sido localizado o excutido ou bens da sua propriedade, os autos serão arquivados, passando a fluir o prazo prescricional (§2o) a partir da data da determinação da suspensão do itinerário procedimental, de modo que, escoado o prazo de suspensão do curso do executivo pelo prazo ânuo estabelecido pelo legislador processual, durante o qual houvera, também, a suspensão do prazo prescricional da pretensão executória, inicia-se a fluência automática da prescrição intercorrente, cujo termo inicial é a data da cientificação do exequente da tentativa frustrada de intimação do executado ou da inexistência de bens penhoráveis (§4o).
4. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Unânime.